Tribunal: CARF
Processo: 11080.725047/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725047/2013-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.362 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por intempestividade apurada.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O(A) contribuinte supraidentificado(a) foi notificado(a) e intimado(a) a recolher
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, código 2904, no valor de R$ 12.006,67
decorrente da glosa de dedução de pensão alimentícia no valor de R$ 56.200,00.
Enquadramento Legal: Art. 8o, inciso II, alínea “f”, da Lei no 9.250/95; arts. 49 e 50
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725047/2013-86
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.362 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725047/2013-86

da Instrução Normativa SRF no 15/2001; arts. 73, 78 e 83, inciso II do Decreto no
3.000/99 – RIR.
O notificado impugna o lançamento através do documento da folha 2 e anexa
documentos das folhas 43 a 47.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU 17/04/2013)
e art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013) e
conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso administrativo e judicial da
RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para julgamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 06/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Da admissibilidade do Recurso
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 06/10/2014 (fls. 60-70), após
ciência da Intimação do Resultado do Julgamento da Impugnação (AR, fl. 58), em 03/09/2014
(quarta-feira)
De acordo com os artigos 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a
interposição de recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e
incluindo o do vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no
órgão em que tramite o processo ou deva ser praticado o ato. Assim, o prazo de 30 dias findou
em 03/10/2014 (sexta-feira).
Como o recurso voluntário foi interposto somente em 06/10/2014, (protocolo de
fl. 60), conclui-se por sua intempestividade, não podendo ser o mesmo conhecido. As datas
referenciadas podem ser constatadas também no Extrato do Processo juntado aos autos (fl. 72) e
no Despacho de encaminhamento de 07/10/2014 (fl. 73).
Dessa forma, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido em nenhum de
seus aspectos, por claramente intempestivo, caracterizando-se como perempto.
Dispositivo
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.362 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725047/2013-86

Fl. 76
DF CARF MF
Original